Tribunal: TJES
Processo: 5008186-25.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Penalidades
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008186-25.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ONIX SERVICOS LTDA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido. De ofício retificada a parte dispositiva tão somente para ler-se “Concedo parcialmente a sentença”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, contudo, retifica de ofício a parte dispositiva do acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA

N.º
5008186-25.2023.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO
:

ONIX SERVIÇOS LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de dois embargos de declaração opostos e face do acórdão com id. 7955961 o qual concedeu a segurança ao mandado de segurança ajuizado por Onix Serviços Ltda em face do Secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Espírito Santo.

A empresa impetrante apresentou embargos de declaração no (id. 8140814) e sustentou, em suma, obscuridade do pronunciamento embargado já que não ficou suficientemente claro se a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa decorreu da ausência de acesso integral aos autos do processo administrativo e/ou dada a aplicação da penalidade sem garantir o direito recursal previamente.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 8144249.

Já os aclaratórios do Estado do Espírito Santo sustentaram, em síntese, obscuridade já que, no seu entender, não ficou claro a partir de qual momento do trâmite do processo administrativo fora reconhecida a nulidade, almejando o provimento dos seus aclaratórios para sanar o vício apontado.

Contrarrazões no id. 8231606.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos de ambos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para acolher o argumento de obscuridade do acordão, uma vez que a decisão recorrida não restou nebulosa.

Isto porque a fundamentação para concessão da segurança foi clara ao estabelecer que a postura indevida da Administração Pública foi aplicar a penalidade antes dela torna-se definitiva, vale destacar, quando esgotados todos os meios de impugnação da referida decisão administrativa, sendo tal postura o termo inicial para a nulidade ora reconhecida.

Confira-se trecho que consta claramente o motivo

“Em sendo o recurso dotado de efeito suspensivo nenhuma penalidade poderia sobrevir em desfavor do impetrante enquanto a penalidade não se tornasse definitiva, vale dizer, até esgotados os meios de impugnação da decisão administrativa.”

No tocante as demais pretensões, sopesando a ausência de lastro probatório que testifique indene de dúvida a ilegalidade apontada, não houve espaço para acolhimento total da pretensão da empresa impetrante; nesse sentir, merece reparo de ofício o julgamento colegiado anterior, tão somente para que reste expresso que a concessão de segurança foi parcial.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos dois aclaratórios em exame.

Contudo, de ofício, retifico o julgamento colegiado anterior tão somente para ler-se na parte dispositiva “CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA”.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Outrossim,
de ofício, retificar o julgamento colegiado anterior tão somente para ler-se na parte dispositiva “CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA”.

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.